Tribunal: TJDFT
Processo: 0001459-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001459-55.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIRIA LTDA. DECISÃO Em nova análise da matéria sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo STF no ARE 1.245.097/PR (Tema 1.084). Assim, considerando que a parte recorrente alcançou seu objetivo e que os recursos de ID 14634219 – p. 89/136 não tratam de outras questões, restam prejudicados tais apelos constitucionais, em razão da perda superveniente do objeto. De outro lado, quanto ao recurso especial também aviado pelo DISTRITO FEDERAL após o acórdão de rejulgamento, tem-se que STF afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, matéria debatida no novo recurso interposto. Por sua vez, a Ministra Presidente do STJ determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários manejados contra os paradigmas do Tema 1.076, em razão da afetação do mencionado precedente do STF. Constata-se, pois, que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a tese definida no paradigma do Tema 1.076/STJ e, por consequência, a pretensão recursal deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do recurso especial de ID 68602260 até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, julgo PREJUDICADOS os recursos de ID 14634219 – p. 89/136, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID 68602260. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031